Tribunal: CARF
Processo: 13609.900424/2014-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WALKER ARAUJO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-07-21

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13609.900424/2014-82
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-013.249 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
23 de março de 2023
Recorrente
BMB - BELGO MINEIRTA BEKART ARTEFATOS DE ARAME LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2012
REINTEGRA.
Por disposição expressa no parágrafo 4o do artigo 35 da IN RFB 1300/2012, é
vedado, para o cálculo do Crédito do REINTEGRA, a inclusão de notas fiscais
cuja data de saída esteja fora do trimestre calendário do Pedido de Restituição.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fábio Martins de Oliveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(suplente convocado(a)), Walker Araujo, João José Schini Norbiato (suplente convocado(a)),
Jose Renato Pereira de Deus, Wagner Mota Momesso de Oliveira (suplente convocado(a)),
Denise Madalena Green, Mariel Orsi Gameiro, Fabio Martins de Oliveira (Presidente).
Relatório
Por bem retratar os fatos, adoto o relatório da decisão de piso:
Este processo é pertinente a PER/DCOMP, com valor de crédito pleiteado de
R$ 487.779,77, e com valor reconhecido de R$ 318.024,37, resultando em um débito
correspondente aos débitos indevidamente compensados de R$ 169.755,40 e
respectivos acréscimos legais.
2. No Despacho Decisório que julgou o PER/DCOMP ficou atestado que o
crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados pelo sujeito passivo, razão pela qual foi homologada parcialmente a
compensação declarada no PER/DCOMP 31875.72209.141212.1.7.17-6418. Foi
reconhecido ainda que não há valor a ser restituído/ressarcido para o pedido de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13609.900424/2014-82
Fl. 816
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-013.249 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.900424/2014-82

restituição/ressarcimento apresentado no PER/DCOMP 36455.05028.071212.1.5.17-
2400. Restou um débito, correspondente aos valores indevidamente compensados, de
R$ 169.755,40 e respectivos acréscimos legais.
3. No curso da análisedo PERD/COMP, foram apuradas as seguintes
inconsistências:
Nota Fiscal emitida fora do trimestre-calendário do crédito
De acordo com a legislação de regência, para fins de identificação do
trimestre-calendário a que se refere o crédito, levar-se-á em consideração a data de
saída constante da Nota Fiscal de venda do produtor. Nota Fiscal com data de saída
não inserida no trimestre-calendário não se constitui em documento comprobatório
de operação de exportação com direito ao crédito do período de apuração em análise.
Enquadramento operação de exportação não gera direito ao Reintegra
O enquadramento da operação de exportação, informado no Registro de
Exportação, indica operação que não gera direito ao Reintegra.
Nota Fiscal não relacionada à DE - Exportação direta
Nas Declarações de Exportação representativas de operação de exportação
direta são relacionadas em campo específico os números das Notas Fiscais de saída
correspondentes aos produtos exportados. A Nota Fiscal não está relacionada no
campo específico na Declaração de Exportação vinculada no PER/DCOMP.
Fabricante não consta do Registro de Exportação
A identificação do fabricante do produto exportado consta do Registro de
Exportação. Nas operações de exportação direta, o emitente da Nota Fiscal é o titular
do Registro de Exportação e, nas operações de exportação por Empresa Comercial
Exportadora, o emitente da Nota Fiscal deve constar entre os fabricantes indicados
no Registro de Exportação.
O emitente da Nota Fiscal informada não consta como fabricante no Registro
de Exportação a ela vinculada no PER/DCOMP.
Nota Fiscal não comprova exportação com direito ao Reintegra
Apenas Notas Fiscais com CFOP de operações de exportação dão direito ao
Reintegra.
No PER/DCOMP, na ficha Bens Exportados, são relacionados os produtos,
identificados pelo código NCM, com direito ao Reintegra.
Na Nota Fiscal não há nenhum CFOP correspondente à operação de
exportação de produto (NCM) com direito ao Reintegra.
4. A Requerente foi intimada do Despacho Decisório em 15/04/201, conforme
se constata na fl. 745, tendo ingressado com manifestação de inconformidade em
15/05/2014.
5. No que tange à infração “C”, sustenta o despacho decisório que, de acordo
com a legislação regente, as PER/DCOMP não aceitas, por se referirem ao 1o
trimestre de 2012, somente poderiam aproveitar o crédito relativo a esse trimestre
específico. Em decorrência desta infração, foi glosado o crédito vinculado a 33 NF da
Requerente, emitidas tanto pelo seu estabelecimento matriz (CNPJ 18.786.988/0001-
21 – Vespasiano/MG - 13 NF), quanto por sua filial localizada em Itaúna/MG (CNPJ
18.786.988/0003-93 - 20 NF).
6. Acrescenta a Requerente que segundo o despacho, nos termos do art. 3 5, §
4o da IN 1.300/2012, o trimestre-calendário a que se refere determinado crédito seria
Fl. 817
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-013.249 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.900424/2014-82

verificado pela data de saída constante na NF de vendo do produtor. Seguindo esse
entendimento, o despacho eletrônico pura e simplesmente glosou o crédito referente a
todas as notas fiscais cuja data de saída era anterior a 01 de abril de 2012, ainda que
o RE tenha sido averbado dentro do 2T/2012, por entender que o crédito se referia a
trimestre-calendário distinto. Em outras palavras: enquanto a Requerente, respaldada
pela Lei 12.546/2011 e pela legislação do IR, entende que o crédito se refere ao
2T/2012 – já que os produtos foram exportados nesse trimestre (data do conhecimento
de embarque e averbação do RE), o despacho decisório defende que o crédito diz
respeito a trimestres anteriores, haja vista que as notas fiscais de saída foram
emitidas antes do 2T/2012.
7. No entender da Requerente o RE 125402533001 teve seu conhecimento de
embarque (bill of lading) emitido em 21.04.2012, com data de embarque da
mercadoria também para o dia 21.04.2012, ao passo que o RE foi averbado no dia
24.04.2012. Portanto, o procedimento de exportação ocorreu inquestionavelmente no
2T/2012, motivo pelo qual a receita foi registrada nesse período.
8. Após citar diversos atos normativos com o propósito de demonstrar a
correção de seu entendimento, a Requerente arremata:
Portanto, o art. 35, §4° da IN n° 1.300/12 claramente contraria: a) a Lei n°
12.546/11; b) o Decreto n° 7.633/11; c) a legislação do Imposto de Renda, em
especial a Portaria MF n° 356/88; d) o procedimento contábil para registro de
receitas; além de atentar contra a segurança jurídica e a teleologia do benefício
concedido.
Em última análise, a Empresa tão somente está seguindo a legislação
pertinente e tomando o crédito no trimestre em que efetivamente registrada a receita
de exportação. Nada mais. Data vênia, não pode a Requerente ser punida por adotar
uma postura i) pautada na Lei do Imposto de Renda; ii) com respaldo na dicção da
Lei n° 12.546/11; iii) indiscutivelmente com prejuízos a ela, pois somente toma o
crédito a posteriori, quando efetivamente materializada a exportação.
Aliado a tudo que aqui foi dito, as exportações foram devidamente
comprovadas e possuem o integral respaldo da legislação. A Empresa agiu na mais
clara lisura e confiou na integral percepção do regime, enfim, somente pretende aqui
resguardar o que lhe é de direito. Se é certo que a premissa do Reintegra é a de
incentivar as exportações - concedendo crédito a quem exporta, nada mais do que
justo que quem efetivamente exportou tenha direito a usufruir do benefício.
Conclusivamente, não restam dúvidas de que a glosa executada pelo despacho
decisório é descabida e desprovida de qualquer sentido lógico. Dessa forma, referida
glosa merece ser afastada e o direito creditório plenamente reestabelecido.
9. Com referência à infração “R” – fabricante não consta do registro de
exportação – assinala a Requerente que a suposta infração ensejou a glosa de 27 NF
para os CNPJ 18.786.988/0001-21 (Vespasiano/MG – 8 NF) e 18.786.988/0003-93
(Itaúna/MG – 19 NF).
10.Garante a Requerente:
Nesse contexto, o primeiro ponto a ser destacado para a presente infração é o
seguinte: todas as 27 NF's glosadas decorrem de vendas efetuadas para Empresas
Comerciais Exportadoras, sendo que, em todos os casos, as Empresas exportadoras
informaram incorretamente o fabricante do produto (que deveria ter sido a
Requerente).
Esse fato por si só já faz cair por terra a glosa efetuada, na medida em que o
§5° do art. 2° da Lei n° 12.546/11 estipula que "para os fins deste artigo, considera-se
Fl. 818
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-013.249 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.900424/2014-82

exportação a venda direta ao exterior ou à empresa comercial exportadora com o fim
especifico de exportação para o exterior."
11. No entender da Requerente quando a exportação for celebrada via ECE,
tão somente cumpre à Requerente (produtora), para efeitos de comprovação da
receita de exportação, demonstrar que vendeu (NF de saída) a mercadoria para a
Comercial Exportadora.
12. Arremata a Requerente:
Ora, conforme visto acima, o direito ao crédito surge pela venda à ECE, nada
além (ilustração em amarelo). Tudo que ocorrer posteriormente é de inteira
responsabilidade do exportador (ECE), sendo que, na pior das hipóteses, deve ser ele
o responsabilizado por eventuais problemas no RE. A exportação corre e sempre
correu por conta e risco da Comercial Exportadora, sendo que em nenhum momento
a Requerente possuiu qualquer ingerência sobre o que foi feito.
13. No que concerne à infração “K” – enquadramento da operação de
exportação não gera direito ao Reintegra – assinala a Requerente que a referida
infração trata de mais uma grave impropriedade cometida pelo despacho decisório,
pois sustenta o Fisco que a operação 90001 (s/cobertura – Exportação Temporária de
recipiente/embalagem reutilizáveis) lançada no RE, não daria direito ao Reintegra,
razão pela qual foi glosada uma nota fiscal referente ao CNPJ 18.786.988/0003-93
(Itaúna/MG).
14. Estende a Requerente:
Ocorre que, na esteira de tudo que já foi dito no tópico anterior, a exportação
se deu por meio de Empresa Comercial Exportadora (Goodyear do Brasil Produtos
de Borracha Ltda).
A Empresa junta aos autos a NF de saída (doc. 06) demonstrando que o cabo
de aço latonado (cuja receita foi glosada pelo fisco) foi vendido à Comercial
Exportadora. Ademais, os documentos de exportação demonstram que a real
exportadora é a ECE, não a requerente. Veja-se, mais uma vez, na NF a indicação do
CFOP 6501, referente à remessa com fim específico de exportação (venda para
ECE):
(...)
Data vênia, mais uma vez a Requerente contesta as premissas do procedimento
fiscal: a NF foi devidamente emitida, o que comprova a venda à ECE. A glosa de NF's
relacionadas a vendas efetuadas a Empresas Comerciais Exportadoras é ilegal pois
ofende a própria legislação do Reintegra. Comprovada a venda, patente o direito ao
crédito.
15. No que pertine à infração “M” – nota fiscal não relacionada à DE –
destaca a Requerente que esta infração acarretou a glosa de duas notas fiscais
referentes aos CNPJ 18.786.988/0001-21 (Vespasiano/MG ) e 18.786.988/0003-93
(Itaúna/MG).
16. Assinala a Requerente:
O fundamento da suposta infração é simples: o despacho eletrônico foi incapaz
de localizar a vinculação entre as NF's acima apontadas e as suas respectivas DE's,
motivo pelo qual procedeu à glosa do crédito.
Ocorre que a suposta infração decorreu de mero equívoco no preenchimento
das DE's, vez que a Empresa não informou a vinculação das ditas NF's:
(...)
Fl. 819
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-013.249 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.900424/2014-82

Data vênia, trata-se de mero erro formal no preenchimento da declaração, o
que não afasta a existência da exportação e muito menos impede o direito ao crédito
do Reintegra.
Não bastasse esse ponto, o simples cruzamento das informações constantes na
DE, RE e NF (doc. O7), permite verificar que o produto glosado foi exportado pela
Empresa e que, portanto, ela faz ¡us ao crédito glosado pelo fisco. Veia-se que
ambas as NF's glosadas se referem à produção de cabo de aço latonado, sendo
exatamente esse o produto exportado conforme documentação acostada.
17. No que concerne à infração “X” – nota fiscal não comprova exportação
com direito ao Reintegra – denuncia a Requerente que o despacho decisório defende
que a nota fiscal glosada não possui CFOP de operação que dê direito ao Reintegra,
conseqüentemente não foi aceita a nota pertinente ao CNPJ 18.786.988/0001-21
(Vespasiano/MG).
18. Argumenta a Requerente:
Data vênia, o despacho caracteriza a infração partindo de uma premissa, no
mínimo, contestável: se o CFOP é de venda adquirida ou recebida de terceiros,
supostamente a empresa não teria manufaturado o produto, de modo a não cumprir
requisito material (exportação de bem manufaturado) para aproveitamento do
regime.
Ocorre que o despacho eletrônico, por simplesmente efetuar o cruzamento de
dados, é incapaz de, por exemplo, considerar a hipótese em que o estabelecimento
exportador recebe o produto de outra filial da mesma PJ, ou seja, o produto é
originalmente manufaturado numa filial produtora e posteriormente transferido à
filial exportadora.
Partindo desse ponto, é óbvio que não se tratando de unidade produtora, as
NF's de saída vinculadas às exportações desta filial conterão o CFOP de venda
adquirida de terceiros, afinal de contas, não é esta a filial que produz os referidos
bens.
E tal código tem uma explicação simples: no âmbito do ICMS consagra-se a
autonomia dos estabelecimentos, assim, não há um CFOP de vendas de produtos, de
fabricação própria, oriundos da fábrica. A saída do estabelecimento comercial ou
distribuidor é considerada uma saída vindo de outro estabelecimento, da empresa ou
não. Portanto, o CFOP é imprestável para a prova desejada pela fiscalização.
A DRJ, por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de
inconformidade para não reconhecer o direito creditório da contribuinte, considerando que é
vedado, para o cálculo do Crédito do REINTEGRA, a inclusão de notas fiscais cuja data de saída
esteja fora do trimestre calendário do Pedido de Restituição (inconsistência “c”); houve equivoco no
preenchimento no RE, pois o fabricante não consta do registro de exportação (inconsistência “r”); o
enquadramento da operação “9001” não gera direto ao crédito do Reintegra (inconsistência “k”);
inexistiu vinculação da NF com a DE (inconsistência “M”; e há nota fiscal cujo CFOP não comprova
a exportação com direito ao Reintegra (inconsistência “x”).
A Recorrente interpôs recurso voluntário, reproduzindo, em síntese apertada, suas
razões de manifestação de inconformidade. Adicionalmente, alegou nulidade do acórdão
recorrido por cerceamento do direito de defesa.

É o relatório.
Fl. 820
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-013.249 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.900424/2014-82

Voto
Conselheiro Walker Araujo, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Preliminarmente, a Recorrente alega nulidade do acórdão recorrido por
cerceamento do direito de defesa, considerando que segundo ela a DRJ não analisou
devidamente os argumentos e documentos juntados em sua manifestação de inconformidade, a
saber:
Não obstante, conforme se constata do Acórdão, os argumentos apresentados
pela Empresa, apesar de contarem com extensa fundamentação (e, acima de tudo,
lastro probatório), não foram devidamente analisados pela 14a Turma da DRJ, a qual
simplesmente persistiu defendendo as premissas do despacho decisório.
Nesse sentido, com fulcro no art. 59, inciso II do Decreto no 70.235, a decisão
do órgão colegiado que desprezou a análise dos documentos deve ser considerada
nula, por resultar em inequívoca preterição de instância ecerceamento da defesa da
parte Recorrente.
De início indago a seguinte questão: Quais argumentos e documentos foram
desprezados pelos julgadores da instância “a quo” capazes de gerar ofensa o inciso II, do artigo
59, do Decreto 70.235/72? A simples alegação genérica de infringência a norma é suficiente para
declarar a nulidade de ato administrativo por cerceamento do direito de defesa? Certamente a
resposta para os dois questionamento é negativo.
Com efeito, não basta simplesmente alegar obstrução ao exercício do direito de
defesa, sem apontar especificamente quais foram os fatos/atos administrativos praticados pela
administração pública que acarretaram prejuízos ao contribuinte. Veja, a Recorrente não trouxe
uma linha sequer em seu arrazoado para demonstrar qual argumento e documento apresentado
sua manifestação de inconformidade restou omissão no acórdão.
Em resumo, não restou demonstrado pela Recorrente o real motivo – entendido
por aquele que acarretou o cerceamento do direito de defesa - pelo qual a decisão recorrida
seria passível de nulidade, razão pelo qual, afasto o pedido preliminar suscitado pela Recorrente.
Meritoriamente, a Recorrente contesta no presente recurso as inconsistências
detectadas no PERDCOMP quanto ao aproveitamento do crédito relativo as notas fiscais
emitidas fora do trimestre-calendário do crédito informado (inconsistência “c”); houve equivoco
no preenchimento no RE, pois o fabricante não consta do registro de exportação (inconsistência
“r”); o enquadramento da operação “9001” não gera direto ao crédito do Reintegra
(inconsistência “k”); inexistiu vinculação da NF com a DE (inconsistência “M”; e há nota fiscal
cujo CFOP não comprova a exportação com direito ao Reintegra (inconsistência “x”), cujas
razões constam do Despacho Decisório nos seguintes termos:
Nota Fiscal emitida fora do trimestre-calendário do crédito
De acordo com a legislação de regência, para fins de identificação do
trimestre-calendário a que se refere o crédito, levar-se-á em consideração a data de
saída constante da Nota Fiscal de venda do produtor. Nota Fiscal com data de saída
não inserida no trimestre-calendário não se constitui em documento comprobatório
de operação de exportação com direito ao crédito do período de apuração em análise.
Enquadramento operação de exportação não gera direito ao Reintegra
Fl. 821
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-013.249 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.900424/2014-82

O enquadramento da operação de exportação, informado no Registro de
Exportação, indica operação que não gera direito ao Reintegra.
Nota Fiscal não relacionada à DE - Exportação direta
Nas Declarações de Exportação representativas de operação de exportação
direta são relacionadas em campo específico os números das Notas Fiscais de saída
correspondentes aos produtos exportados. A Nota Fiscal não está relacionada no
campo específico na Declaração de Exportação vinculada no PER/DCOMP.
Fabricante não consta do Registro de Exportação
A identificação do fabricante do produto exportado consta do Registro de
Exportação. Nas operações de exportação direta, o emitente da Nota Fiscal é o titular
do Registro de Exportação e, nas operações de exportação por Empresa Comercial
Exportadora, o emitente da Nota Fiscal deve constar entre os fabricantes indicados
no Registro de Exportação.
O emitente da Nota Fiscal informada não consta como fabricante no Registro
de Exportação a ela vinculada no PER/DCOMP.
Nota Fiscal não comprova exportação com direito ao Reintegra
Apenas Notas Fiscais com CFOP de operações de exportação dão direito ao
Reintegra.
No PER/DCOMP, na ficha Bens Exportados, são relacionados os produtos,
identificados pelo código NCM, com direito ao Reintegra.
Na Nota Fiscal não há nenhum CFOP correspondente à operação de
exportação de produto (NCM) com direito ao Reintegra.
Em relação a inconsistência “c”, temos que a Instrução Normativa RFB no 1.300,
de 20 de dezembro de 2012, estabeleceu normas sobre restituição, compensação, ressarcimento e
reembolso, no âmbito desta Secretaria e dispôs o seguinte sobre o Reintegra:
IN RFB no 1.300, de 2012:
Art. 1o A restituição e a compensação de quantias recolhidas a título de tributo
administrado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), a restituição e a
compensação de outras receitas da União arrecadadas mediante Documento de
Arrecadação de Receitas Federais (Darf) ou Guia da Previdência Social (GPS) e o
ressarcimento e a compensação de créditos do Imposto sobre Produtos
Industrializados (IPI), da Contribuição para o PIS/Pasep e da Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social (Cofins) e do Regime Especial de Reintegração
de Valores Tributários para as Empresas Exportadoras (Reintegra), serão efetuados
conforme o disposto nesta Instrução Normativa.
Na redação original da IN RFB n° 1300, de 20/11/2012, a questão já se
encontrava normatizada:
Art. 35. O pedido de ressarcimento de crédito relativo ao Reintegra será
efetuado pelo estabelecimento matriz da pessoa jurídica produtora que efetue
exportação de bens manufaturados, mediante a utilização do programa PER/DCOMP
ou, na impossibilidade de sua utilização, mediante o formulário Pedido de Restituição
ou Ressarcimento constante do Anexo I a esta Instrução Normativa, acompanhado de
documentação comprobatória do direito creditório.
(...)
Fl. 822
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-013.249 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.900424/2014-82

§ 4° Para fins de identificação do trimestre-calendário a que se refere o
crédito, levar-se-á em consideração a data de saída constante da nota fiscal de venda
do produtor.
(Destaque nosso)
Portanto, procedimento adequado frente a legislação vigente.
A Instrução Normativa RFB no 1.300, de 20 de dezembro de 2012, estabeleceu
normas sobre restituição, compensação, ressarcimento e reembolso, no âmbito desta Secretaria e
dispôs o seguinte sobre o Reintegra:
IN RFB no 1.300, de 2012:
Art. 1o A restituição e a compensação de quantias recolhidas a título de tributo
administrado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), a restituição e a
compensação de outras receitas da União arrecadadas mediante Documento de
Arrecadação de Receitas Federais (Darf) ou Guia da Previdência Social (GPS) e o
ressarcimento e a compensação de créditos do Imposto sobre Produtos
Industrializados (IPI), da Contribuição para o PIS/Pasep e da Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social (Cofins) e do Regime Especial de Reintegração
de Valores Tributários para as Empresas Exportadoras (Reintegra), serão efetuados
conforme o disposto nesta Instrução Normativa.
Na redação original da IN RFB n° 1300, de 20/11/2012, a questão já se
encontrava normatizada:
Art. 35. O pedido de ressarcimento de crédito relativo ao Reintegra será
efetuado pelo estabelecimento matriz da pessoa jurídica produtora que efetue
exportação de bens manufaturados, mediante a utilização do programa PER/DCOMP
ou, na impossibilidade de sua utilização, mediante o formulário Pedido de Restituição
ou Ressarcimento constante do Anexo I a esta Instrução Normativa, acompanhado de
documentação comprobatória do direito creditório.
(...)
§ 4° Para fins de identificação do trimestre-calendário a que se refere o
crédito, levar-se-á em consideração a data de saída constante da nota fiscal de venda
do produtor.
(Destaque nosso)
Portanto, procedimento adequado frente a legislação vigente.
O Recorrente traz à baila o parágrafo 5o do artigo 2o da Lei n° 12.546/11 para
apoiar seu pleito:
Lei na 12.546/11
Art. 2° No âmbito do Reintegra, a pessoa jurídica produtora que efetue
exportação de bens manufaturados no País poderá apurar valor para fins de ressarcir
parcial ou integralmente o resíduo tributário federal existente na sua cadeia de
produção.
(...)
§ 5o Para os fins deste artigo, considera-se exportação a venda direta ao exterior
ou à empresa comercial exportadora com o fim específico de exportação para o
exterior.
O dispositivo citado em nada confronta com a identificação do trimestre-
calendário a que se refere o crédito normatizada no § 4o do artigo 35 da Instrução Normativa
Fl. 823
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-013.249 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.900424/2014-82

RFB no 1.300, de 20 de dezembro de 2012. Enquanto que o dispositivo de Lei disciplina a
condição para se considerar realizada a exportação, criando uma situação ficta ou presumida, no
sentido de igualar a venda direta ao exterior à venda à empresa comercial exportadora com o fim
específico de se caracterizar a exportação para o exterior, o dispositivo da Instrução Normativa
disciplina a identificação do trimestre-calendário a que se refere o crédito.
O mesmo critério vale para a dicção da Portaria MF n° 356/88 - que define o
critério de conversão de moeda estrangeira para efeito de registro da receita bruta de vendas nas
exportações de produtos manufaturados nacionais, no momento de averbação do RE ou, quando
aplicável, da data de emissão do Bill of Lading (conhecimento de embarque), não se confundindo
com a identificação do trimestre-calendário a que se refere o crédito.
Já o artigo 2o do Decreto 7.633/11 determina que a receita decorrente de
exportação é verificada pelo valor da mercadoria no local de embarque (efetiva exportação), não
guardando qualquer relação com a identificação do trimestre-calendário.
Em síntese, temos que o instrumento normativo da RFB, autorizado pela Lei que
instituiu o Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários para as Empresas Exportadoras
(Reintegra), bem como pelo seu decreto regulamentador, colocou como condição para
aproveitamento do crédito que, para fins de identificação do trimestre-calendário a que se refere o
crédito, deveria ser levada em consideração a data de saída constante da nota fiscal de venda do
produtor.
A respeito do tema, esta Turma já se pronunciou da seguinte forma:

ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Ano-calendário: 2012
O REINTEGRA tem por objetivo a devolução parcial de resíduo tributário
remanescente na cadeia de produção de bens exportados. Devem ser atendidas as
condições normativas expressas para o Regime.
Para fins de identificação do trimestre-calendário a que se refere o crédito,
será levada em consideração a data de saída constante da nota fiscal de venda.
(Acórdão 3302-012.743)
***
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2013 a 30/09/2013
REINTEGRA
É vedada a inclusão de notas fiscais em pedido de restituição, cujo despacho
decisório já foi emitido pela RFB, uma vez que a IN RFB 1300/2012, só permite
retificações antes da decisão administrativas (artigo 88), para correção somente de
inexatidões (artigo 89) e que não represente a inclusão de novo crédito (artigo 90).
Por disposição expressa no parágrafo 4o do artigo 35 da IN RFB 1300/2012, é
vedado, para o cálculo do Crédito do REINTEGRA, a inclusão de notas fiscais cuja
data de saída esteja fora do trimestre calendário do Pedido de Restituição. (Acórdão
3302-010.095)
Portanto, a glosa deve ser mantida em relação a inconsistência “c”.
Fl. 824
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-013.249 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.900424/2014-82

Em relação as demais inconsistências, por entender que a decisão proferida pela
instância a quo seguiu o rumo correto e, considerando que a Recorrente reproduziu suas razões
de defesa, utilizo sua ratio decidendi como se minha fosse para fundamentar a decisão, nos
termos do § 1o do art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e do art. 2o, § 3o do Decreto no
9.830, de 10 de junho de 2019 e do § 3o do art. 57 do RICARF, in verbis:
21. Passo agora ao estudo da infração “R”: fabricante não consta do registro
de exportação.
21.1. A própria Requerente admite que a Goodyear declarou-se nos RE como
exportadora. Transcrevo:
Veja-se, a título exemplificativo, a RE n° 12/5669708-001. A Empresa, por meio
da NF 18304, vendeu os produtos à ECE Goodyear do Brasil Produtos de Borracha
Ltda, mas esta, ao remeter o produto ao exterior, informou incorretamente no RE que
a fabricante do produto seria a própria Goodyear, o que gerou a inconsistência
encontrada pelo despacho decisório:
(...)
21.2. Afirma a Requerente que todas as notas fiscais glosadas decorrem de
vendas efetuadas para empresas comerciais exportadoras, e em todas essas notas as
empresas exportadoras informaram incorretamente o fabricante das mercadorias
exportadas.
21.3. Acrescenta a Requerente:
Inclusive vale mencionar que o art. 35, §7° da Lei 12.546/11 atribui à ECE a
responsabilidade de recolher o tributo nas hipóteses de não ter exportado os bens
adquiridos:
§ 7o A empresa comercial exportadora é obrigada ao recolhimento do valor
atribuído à empresa produtora vendedora se:
I — revender, no mercado interno, os produtos adquiridos para exportação; ou
II — no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contado da data da emissão da nota fiscal
de venda pela empresa produtora, não houver efetuado a exportação dos produtos
para o exterior.
Isso significa dizer que, diante de eventual falha no preenchimento da RE, não
cabe a glosa sobre o produtor do bem manufaturado (que cumpriu com os termos da
legislação e agiu com lisura) mas sim, na pior das hipóteses, em relação a quem deu a
efetiva causa à não comprovação das exportações.
Por fim, importa registrar ainda que o despacho decisório não questiona a
existência das exportações, até porque materialmente comprovadas. A glosa aqui
efetuada decorre exclusivamente da análise parametrizada da RFB: se fosse dado
tratamento manual à análise ora efetuada, facilmente se verificaria o erro formal no
preenchimento no RE e toda a lide seria evitada.
De fato, o mero cruzamento das NF's com as RE's e DE's comprova que o
material foi devidamente produzido pela Requerente e exportado pela ECE, motivo
pelo qual a infração é de todo insubsistente e o crédito merece ser reestabelecido.
21.4. A não aceitação das notas fiscais decorre do narrado. Conforme ressaltou
a Auditoria, o emitente da nota fiscal informada não consta como fabricante no
Registro de Exportação a ela vinculada no PER/DCOMP. A própria Requerente
ressalta que em 27 notas fiscais a empresa adquirente dos produtos declarou-se como
exportadora.
Fl. 825
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-013.249 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.900424/2014-82

21.5. Não há como aceitar que uma empresa comercial exportadora declare,
por equivoco, que é a exportadora em 27 notas fiscais. Cabe assinalar: uma filial da
Goodyear é uma empresa comercial exportadora? E, em caso de resposta positiva,
qual foi o motivo que a levou a declarar ser ela mesma a exportadora das
mercadorias.
21.6. Entendo que o despacho decisório deve ser mantido, pois a Goodyear se
declarou como exportadora em todas as exportações. Além disso, consta no Siscomex
Exportação que se trata de exportação normal, bem como a relação de notas fiscais
emitidas pelo estabelecimento com CNPJ 60.500.246/0016-30.
21.7. Em vista do exposto, verifica-se que a Requerente entende que efetuou
venda a empresa comercial exportadora (ECE), fazendo jus ao Reintegra, não
obstante a dita ECE tenha se declarado como a exportadora dos produtos. Se a ECE
não cumpriu com as suas obrigações, tinha por obrigação a Requerente em exigir da
dita ECE a correção das RE que elaborou, indicando nas mesmas que foi a BMB a
exportadora dos produtos remetidos ao exterior, ou, pelo menos comprovando que a
filial da Goodyear é uma empresa comercial exportadora, já que não se comportou
como tal.
21.8. O Despacho Decisório confrontado pela Requerente cumpriu a
legislação, pois como a filial da Goodyear se declarou como exportadora, não ficou
comprovado que as mercadorias exportadas foram vendidas à uma ECE, devendo a
decisão recorrida ser mantida.
22. No que pertine à infração “K” – enquadramento da operação de
exportação não gera direito ao Reintegra - afirma a Requerente que a dita infração
trata de mais uma grave impropriedade cometida pelo despacho decisório. Sustenta o
Fisco que a operação 90001 (s/cobertura – Exportação Temporária de
recipiente/embalagem reutilizáveis) lançada no RE, não daria direito ao Reintegra,
razão pela qual foi glosada uma nota fiscal do CNPJ 18.786.988/0003-93.
22.1. Entende a Requerente que efetuou uma venda a empresa comercial
exportadora, com o fim específico de exportação, não cabendo a glosa por um erro
formal, pois um cabo de aço latonado não pode ser encarado como recipiente
reutilizável.
22.2. O simples fato de ter a Requerente colocado um código na nota fiscal de
saída de um produto (com significado de venda com o propósito de exportação) não
justifica que a Auditoria desconsidere a informação prestada pela Goodyear de que
exportou um recipiente reutilizável, taxando como inverídica a declaração colocada
pela Goodyear.
22.3. Há que ser considerado ainda que o documento de fls. 368/369 – Resumo
do Extrato de Registro de Exportação – indica como fabricante da mercadoria
exportada o estabelecimento com CNPJ 60.500.246/0016-30 (não a Requerente).
22.4. Diante de todo o exposto, concluo que caberia a Requerente ter exigido
da suposta ECE a correção das informações incorretas prestadas anteriormente, ou
comprovado que a venda foi efetuada a uma ECE com o único propósito de fazer a
exportação.
22.5. Uma vez que a Goodyear se declarou como exportadora e que vendeu um
recipiente reutilizável, não caberia a Auditoria considerar como comprovada a
exportação que justificaria o Reintegra. Mantenho o Despacho Decisório.
23. No que pertine à infração "M" - nota fiscal não relacionada à DE - a
Requerente afirma que ela acarretou a glosa de duas notas fiscais referentes aos
CNPJ 18.786.988/0001-21 (Vespasiano/MG) e 18.786.988/0003-93 (Itaúna/MG).
Fl. 826
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3302-013.249 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.900424/2014-82

23.1. Assevera a Requerente que o fundamento da suposta infração é simples: o
despacho eletrônico foi incapaz de localizar a vinculação entre as notas fiscais acima
apontadas e as suas respectivas DE, motivo pelo qual procedeu a glosa do crédito.
Ocorre que a suposta infração decorreu de mero equívoco no preenchimento das DE,
o que não afasta a existência da exportação e muito menos impede o direito ao
crédito do Reintegra.
23.2. Acrescenta a Requerente:
Não bastasse esse ponto, o simples cruzamento das informações constantes na
DE, RE e NF (doc. O7), permite verificar que o produto glosado foi exportado pela
Empresa e que, portanto, ela faz jus ao crédito glosado pelo fisco. Veia-se que ambas
as NF's glosadas se referem à produção de cabo de aço latonado, sendo exatamente
esse o produto exportado conforme documentação acostada.
23.3. A Auditoria agiu corretamente, não haveria como validar o pedido do
Reintegra se as notas fiscais indicadas para validar o pedido não constavam das DE.
23.4. O que a Requerente tentou foi corrigir a falha na confecção dos DE,
procurando demonstrar que as mercadorias consignadas nas notas fiscais não
registradas nas DE foram devidamente exportadas.
23.5. O pedido só poderia ter sido deferido se efetuada a retificação das DE,
ocorre que não mais caberia retificar o pedido, pois já ultrapassada a data limite
estabelecida pelo legislador na Instrução Normativa RFB 900, de 30 de dezembro de
2008:
Art. 77. O pedido de restituição, ressarcimento ou reembolso e a Declaração de
Compensação somente poderão ser retificados pelo sujeito passivo caso se encontrem
pendentes de decisão administrativa à data do envio do documento retificador e,
observado o disposto nos arts. 78 e 79 no que se refere à Declaração de
Compensação.
23.6. O mesmo estabelece a Instrução Normativa RFB 1300, de 20 de
novembro de 2012. Transcrevo:
Art. 88. O pedido de restituição, ressarcimento ou reembolso e a Declaração de
Compensação somente poderão ser retificados pelo sujeito passivo caso se encontrem
pendentes de decisão administrativa à data do envio do documento retificador e,
observado o disposto nos arts. 89 e 90 no que se refere à Declaração de
Compensação.
Parágrafo único. A retificação do pedido de restituição, do pedido de
ressarcimento, do pedido de reembolso e da Declaração de Compensação será
indeferida quando formalizada depois da intimação para apresentação de
documentos comprobatórios.
23.7. Como visto, o PER/DCOMP já não poderia ser retificado, pois já havia
sido emitido Despacho Decisório analisando o pedido, razão pela qual mantenho o
Despacho Decisório.
24. Com relação à infração “X” – nota fiscal não comprova exportação com
direito ao Reintegra – a Requerente assevera que o despacho decisório defende que a
nota fiscal glosada não possui CFOP de operação que dê direito ao Reintegra. Como
conseqüência, foi glosada uma nota fiscal pertinente ao CNPJ 18.786.988/0001-21
(Vespasiano/MG).
24.1. A Requerente aduz:
Fl. 827
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3302-013.249 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.900424/2014-82

De pronto evidencia-se a impropriedade da parametrização fiscal: o despacho
eletrônico glosa, de forma indiscriminada e automática, as NF's que contenham
CFOP's (detalhe: código de controle do ICMS na esfera estadual) supostamente não
vinculados a exportações.
(...)
Vejamos o que dispõe a NF n° 31654 (doc. 08) e notemos que a glosa decorre
do fato de nela constar o CFOP 7102 (Venda de mercadoria adquirida ou recebida de
terceiros):
(...)
Data vênia, o despacho caracteriza a infração partindo de uma premissa, no
mínimo, contestável: se o CFOP é de venda adquirida ou recebida de terceiros,
supostamente a empresa não teria manufaturado o produto, de modo a não cumprir
requisito material (exportação de bem manufaturado) para aproveitamento do
regime.
Ocorre que o despacho eletrônico, por simplesmente efetuar o cruzamento de
dados, é incapaz de, por exemplo, considerar a hipótese em que o estabelecimento
exportador recebe o produto de outra filial da mesma PJ, ou seja, o produto é
originalmente manufaturado numa filial produtora e posteriormente transferido à
filial exportadora.
Partindo desse ponto, é óbvio que não se tratando de unidade produtora, as
NF's de saída vinculadas às exportações desta filial conterão o CFOP de venda
adquirida de terceiros, afinal de contas, não é esta a filial que produz os referidos
bens.
E tal código tem uma explicação simples: no âmbito do ICMS consagra-se a
autonomia dos estabelecimentos, assim, não há um CFOP de vendas de produtos, de
fabricação própria, oriundos da fábrica. A saída do estabelecimento comercial ou
distribuidor é considerada uma saída vindo de outro estabelecimento, da empresa ou
não. Portanto, o CFOP é imprestável para a prova desejada pela fiscalização.
Assim, a premissa fiscal falha porque considera que, na hipótese acima, a
produção foi necessariamente realizada por um terceiro (outra Pessoa Jurídica).
Errado!!! O produto não está sendo adquirido de outra PJ, mas tão somente de
OUTRO ESTABELECIMENTO da própria Empresa. (...)
Assim, tem-se fixada a premissa que derruba esta infração: a filial aqui
glosada exportou produtos manufaturados por outra filial da Empresa e enquadrou
a operação de saída tomando por base o CFOP cabível para o caso concreto. Nada
além disso.
24.2. Há que ser ressaltado que na nota fiscal 000031654 (fl. 389) consta como
natureza da exportação: “Venda de mercadoria adquirida ou recebida terc”. Logo, o
engano não foi só na aposição do código 7102.
24.3. A Auditoria não poderia compactuar com o pedido do Reintegra, se na
nota fiscal utilizada para fundamentar o pedido constava que se tratava de venda de
mercadoria adquirida ou recebida de terceiros. A Requerente deveria ter percebido o
equivoco cometido e providenciado a correção da falha, no entanto, com a mesma
fundamentação legal que embasou a análise da infração anterior, constata-se não
caber mais a retificação do pedido.
24.4. O pedido só poderia ter sido deferido se efetuada a retificação das DE,
ocorre que não mais caberia retificar o pedido, pois já ultrapassada a data limite
Fl. 828
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3302-013.249 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.900424/2014-82

estabelecida pelo legislador na Instrução Normativa RFB 900, de 30 de dezembro de
2008:
Art. 77. O pedido de restituição, ressarcimento ou reembolso e a Declaração de
Compensação somente poderão ser retificados pelo sujeito passivo caso se encontrem
pendentes de decisão administrativa à data do envio do documento retificador e,
observado o disposto nos arts. 78 e 79 no que se refere à Declaração de
Compensação.
24.5. Cabe acrescentar que a Requerente não comprovou, por qualquer forma,
que a mercadoria foi recebida de outra filial da mesma empresa, e não de outra
pessoa jurídica.
24.6. Como visto, o PER/DCOMP já não poderia ser retificado, pois já havia
sido emitido Despacho Decisório analisando o pedido, razão pela qual mantenho o
Despacho Decisório.
Diante do exposto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade e, no mérito, por
negar provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo

Fl. 829
DF CARF MF
Original